Tribunal: TJMT
Processo: 1031868-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1031868-72.2020.8.11.0041.
Origem: Juizado da Fazenda Pública do Município de Cuiabá.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorridos: RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.
Data do Julgamento: 03/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ACOLHIMENTO PARCIAL - RECONHECIMENTO DAS IMPOSIÇÕES DE PENALIDADE CUJAS NOTIFICAÇÕES ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO (SG0046908, BBB0030261 e SG001222146) - NOTIFICAÇÃO EFETIVADA DO AUTO DE INFRAÇÃO SG0046908 - INFRAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.
2. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de notificação regular torna nulo o processo administrativo, devido a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Pretensão recursal para reconhecer a higidez dos autos de infração SG0046908, BBB0030261 e SG001222146 declaradas nulas na sentença.
4. Prova nos autos de notificação das infrações de trânsito questionadas em fase recursal, no entanto, apenas a infração P.CUIABÁ-290670-SG00346908-7455/00, fora pleiteada a nulidade na inicial, bem como mencionada em sentença, assim torna-se necessário o reconhecimento da legalidade do referido auto de infração, pois nota-se que a Administração observou o procedimento legal estabelecido para a emanação do ato administrativo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031868-72.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (RECORRIDO), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022